Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56/2009 DA ANVISA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. POTENCIAL DANO À SAÚDE. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. RESTRIÇÃO. TERRITÓRIO. INAPLICABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança constitui ação de natureza sumária destinado a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória, e desde que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. Ausente ilegalidade na aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.o 56/09 ANVISA, a qual proíbe, em todo o território nacional, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta, com base em avaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), porquanto editada dentro das atribuições conferidas pela Lei no 9.782/1999 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
3. As alegações de ausência de provas de que o aparelho de bronzeamento artificial possa causar câncer aos seres humanos ou eventual irregularidade na realização da pesquisa, demandam dilação probatória, inviável na via estreita do Mandado de Segurança.
4. Os efeitos da Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, na Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, são restritos à categoria profissional ou classe profissional representada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES e, portanto, não é aplicável no âmbito do Distrito Federal.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.